Tribunal: TJBA
Processo: 8034241-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034241-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Habitação e Urbanização da Bahia S/A – URBIS contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8034241-09.2024.8.05.0000, interposto em face de decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. A embargante sustenta a existência de omissões no julgado, especialmente quanto à sua situação de liquidação, à inversão da ordem de penhora e à suposta violação ao princípio da menor onerosidade.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, em especial quanto à alegação de que a penhora de ativos financeiros deveria ser substituída por penhora sobre imóvel vinculado ao débito fiscal, em razão do princípio da menor onerosidade.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios possuem função específica e restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a matéria controvertida, fundamentando a necessidade de observância da ordem legal de penhora prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal e no art. 835 do CPC, bem como a inexistência de comprovação concreta de que a constrição de valores financeiros inviabilizaria a atividade da embargante.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 578, REsp 1337790/PR), firmou entendimento de que a inversão da ordem de penhora exige demonstração cabal de que a medida executiva adotada viola o princípio da menor onerosidade, o que não foi evidenciado no caso concreto.

6.
O mero inconformismo da embargante com a decisão proferida não autoriza a oposição de embargos de declaração, sobretudo quando ausente qualquer vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8
034241-09
.202
4
.8.05.00
00
,

nos quais figura como Embargante,
HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S/A URBIS
,

e Embargado,

MUNICIPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

NÃO
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a